Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE ASSISTENTE SUPERIOR DE SAÚDE PARA O CARGO DE MÉDICO DA CARREIRA MÉDICA DO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 23, LEI 12.016/19. INOBSERVÂNCIA.

Consoante o disposto no art. 23, da Lei no 12.016/19, o direito de impetrar o mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, praticado pela autoridade indigitada coatora.

In casu, verifica-se que o direito de propositura da ação mandamental foi exercido muito após a expiração do prazo decadencial dantes mencionado, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}